Tribunal: TJDFT
Processo: 0706777-17.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0706777-17.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: THAIS OLIVEIRA TEOFILO AGRAVADO: ELF PARTICIPACOES E ADMINISTRACAO LTDA DECISÃO 1. Agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por Thaís Oliveira Teófilo contra a decisão da 17a Vara Cível de Brasília que deferiu a desconsideração inversa da personalidade jurídica para que a obrigação de pagar objeto do cumprimento de sentença atinja os bens da sociedade empresária Theolli Indústria e Comércio de Móveis Ltda. (autos no 0702334-30.2019.8.07.0001, ID no 224016541). 2. Em suma, a agravante tece considerações sobre os pressupostos necessários para a desconsideração da personalidade jurídica e sustenta que a agravada não os teria demonstrado. 3. Defende a necessidade de reforma da decisão para manter os devedores originários no polo passivo do cumprimento de sentença, sob pena de prejudicar o regular desenvolvimento das atividades empresariais, causando dano grave, de difícil ou impossível reparação. 4. Argumenta que não haveria provas suficientes para demonstrar que se utilizou indevidamente da pessoa jurídica com o propósito de lesar credores ou praticar atos ilícitos. Destaca que a mera residência no mesmo endereço da empresa não configura, por si só, desvio de finalidade ou evidência confusão patrimonial. 5. Pede a suspensão dos efeitos da decisão recorrida e, no mérito, a sua reforma para afastar a desconsideração inversa da personalidade jurídica em razão da ausência dos pressupostos legais. 6. Preparo (IDs no 69452140- 69452141). 7. Processo redistribuído em razão da prevenção, nos termos da certidão de ID no 69155407. 8. Cumpre decidir. 9 O Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao agravo de instrumento, total ou parcial, quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade de provimento do recurso (CPC, art. 1.019, inciso I e 995, parágrafo único). 10. O Legislador conferiu à pessoa jurídica personalidade própria, de modo a permitir que atue de forma autônoma no campo negocial. Entretanto, devido a essa condição, por vezes os seus sócios podem valer-se dessa estrutura autônoma para desviar a sua finalidade, cometer abusos e fraudes. 11. Com o intuito de coibir a ocorrência dessas práticas, sobreveio a Teoria da Desconsideração da Personalidade Jurídica, cuja incidência exige o preenchimento de determinados critérios subjetivos e objetivos. 12. De acordo com Fábio Ulhoa Coelho, a formulação subjetiva da teoria da desconsideração da personalidade jurídica remete-se aos critérios necessários que devem circunscrever a gama de situações em que será aplicada. Já na formulação objetiva, o pressuposto da desconsideração se encontra fundamentalmente, na demonstração de confusão patrimonial [COELHO, Fábio Ulhoa. Curso de Direito Comercial, 13a ed., São Paulo: Saraiva, 2009, págs. 46-49]. 13. Os arts. 133 a 137 do Código de Processo Civil disciplinam o incidente de desconsideração da personalidade jurídica, estabelecendo os requisitos formais mínimos que devem ser observados. Presentes os requisitos formais, deve-se admitir o incidente e estabelecer o contraditório. No curso do procedimento é cabível a instauração de instrução probatória, se for necessário. 14. Configurada a relação jurídica de natureza civil, adota-se a teoria maior, que exige a comprovação de desvio de finalidade e/ou confusão patrimonial (CC, art. 50). 15. A decisão recorrida analisou as alegações das partes em consonância com a documentação apresentada na origem, oportunidade em que identificou a presença de elementos suficientes para justificar a desconsideração inversa da personalidade jurídica. 16. Foi comprovado o desvio de finalidade e a confusão patrimonial, consubstanciado por meio do abuso dos sócios ao se valerem indevidamente da proteção proveniente da personalidade jurídica, conforme se extrai do contexto fático-probatório que instrui o respectivo incidente. 17. Há bem registrado em nome da sociedade empresarial (ID no 217818705) e a sede da empresa é o mesmo local em que a sócia estabeleceu seu domicílio (ID no 202197520 e no 219814146 dos autos de origem) 18. Instaurado o incidente com o objetivo de desconsiderar a personalidade jurídica, a agravante foi regularmente intimada no mesmo endereço em que foram realizadas outras diligências no curso do processo, mas permaneceu inerte (ID no 223964017). 19. Identificados elementos suficientes demonstrando os requisitos necessários à desconsideração inversa da personalidade jurídica, constata-se que a agravada se desincumbiu do ônus de demonstrar a ocorrência de confusão patrimonial e o desvio de finalidade da empresa, conforme ponderado na decisão recorrida. 20. Nesta via de cognição sumária e de estrita delibação, sem prejuízo da eventual reanálise da matéria, não vislumbro os requisitos fático-legais para a concessão do efeito suspensivo pleiteado (CPC, art. 995, parágrafo único). DISPOSITIVO 21. Indefiro o efeito suspensivo (CPC, art. 995, parágrafo único e 1.019, inciso I). 22. Comunique-se à 17a Vara Cível de Brasília, com cópia desta decisão. Fica dispensada a prestação de informações. 23. Intime-se a agravada para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso no prazo legal (CPC, art. 1.019, II). 24. Oportunamente, retornem-me os autos. 25. Publique-se. Brasília, DF, 7 de março de 2025. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO